Tribunal: CARF
Processo: 12466.720201/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 25/05/2015 a 09/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. NULIDADE AFASTADA.
O auto de infração reputa-se suficientemente motivado ao citar as soluções de consulta originadas da própria autuada e trazendo suas ementas. Não há que se alegar cerceamento de defesa se o articulado no relatório fiscal permitiu a ampla defesa da autuada tanto nos âmbitos administrativos quanto judicial.
MATERIA JUDICIALIZADA. RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 1.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS IMPOSTOS EXIGÍDOS.
É cabível a exigência de juros de mora, ainda que as Recorrentes tenham aviado ação judicial para discutir o mérito do lançamento, posto que as diferenças dos impostos exigidos somente cessarão quando houver o efetivo pagamento, ou com o trânsito em julgado da ação judicial aviada, impedindo o lançamento e reconhecendo a legalidade das NCM/SH realizada pelas Recorrente.
Não há nos autos a informação de depósito judicial do valor da diferença dos impostos exigidos, por diferença de NCM/SH.
MULTA ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA NO LANÇAMENTO.
O Auto de infração foi lançado para prevenir a decadência, sem imposição de multa, conforme determinação legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720201/2017-95
ACÓRDÃO
3001-003.460 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STILE COMERCIAL LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 25/05/2015 a 09/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. NULIDADE AFASTADA.
O auto de infração reputa-se suficientemente motivado ao citar as
soluções de consulta originadas da própria autuada e trazendo suas
ementas. Não há que se alegar cerceamento de defesa se o articulado no
relatório fiscal permitiu a ampla defesa da autuada tanto nos âmbitos
administrativos quanto judicial.
MATERIA JUDICIALIZADA. RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA CARF 1.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS IMPOSTOS EXIGÍDOS.
É cabível a exigência de juros de mora, ainda que as Recorrentes tenham
aviado ação judicial para discutir o mérito do lançamento, posto que as
diferenças dos impostos exigidos somente cessarão quando houver o
efetivo pagamento, ou com o trânsito em julgado da ação judicial aviada,
impedindo o lançamento e reconhecendo a legalidade das NCM/SH
realizada pelas Recorrente.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.460 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720201/2017-95
2
Não há nos autos a informação de depósito judicial do valor da diferença
dos impostos exigidos, por diferença de NCM/SH.
MULTA ADUANEIRA. INEXISTÊNCIA NO LANÇAMENTO.
O Auto de infração foi lançado para prevenir a decadência, sem imposição
de multa, conforme determinação legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, nos temas não levados à apreciação do Poder Judiciário, para, no mérito,
rejeitar a preliminar suscitada e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente) .

RELATÓRIO
Trata de lançamento relativo a Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos
Industrializados, contra a Recorrente STILE COMERCIAL LTDA, e do sujeito solidário passivo
XERIU’S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA., em razão de
reclassificação de quatro mercadorias denominadas pelo importador como:
 1 - mala infantil com rodinhas, com superfície exterior de matérias têxteis
(poliéster), para transporte de materiais escolares, de roupas e de outros
artigos infantis, (tamanhos, marcas e modelos diversos);
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.460 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720201/2017-95
3
 2 - lancheira infantil com superfície exterior em matérias têxteis (poliéster);
(marcas e modelos diversos);
 3 - sacola de viagem com superfície exterior em matérias têxteis (poliéster);
(marcas diversas);
 4 - estojo escolar infantil com superfície exterior em matérias têxteis (
poliéster); (marcas e modelos diversos);
Lançou-se os AI’s para o fim de prevenira a decadência, haja vista a existência de
ação judicial o (Ação Ordinária, com pedido de antecipação de tutela, no 0109149-
77.2014.4.02.5001 / 2014.50.01.109149-1 - SJF/ES – 6a Vara Federal Cível) para garantir a
classificação fiscal das mercadorias importadas em desacordo com o determinado nas Soluções de
Consulta (SC) no 65/2013, 78/2013, 09/2014 e 10/2014 da SRRF 8a RF. Consta dos relatórios que
tais SC determinaram que os produtos importados fossem todos classificados adotando-se a NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) 4202.92.00 (outros artefatos com a superfície exterior de
folhas de plástico ou de matérias têxteis), implicando alíquotas de 35% para o II e de 10 % para o
IPI. Por sua vez, a ação judicial procura demonstrar que as classificações a serem adotadas seriam
as da NCM 4202.12.20 e 4202.32.00 (20% de II de 10 % de IPI, respectivamente).
Aviaram impugnação, mas não obtiveram êxito, eis que no dia 05 de dezembro de
2017 a 2a Turma da DRJS/FNS realizou sessão e por meio do Acórdão de no 07-41.048 manteve o
lançamento na sua integralidade.
Por meio do Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, depositada em sua Caixa
Postal a STILE COMERCIAL LTDA., considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, na data de 07/12/2017, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, §
2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. O depósito da decisão foi aviado no mesmo dia.
A responsável solidária XERIU’S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA
VESTUÁRIO LTDA., da mesma forma que a STILE e na mesma data, onde o depósito na sua Caixa
Postal Eletrônica, teve ciência do supramencionado documento.
No dia 21/12/2017 XERIU’S aviou seu recurso e no dia seguinte a STILE aviou o seu.
Ao chegar ao CARF a mim foi distribuído por meio de sorteio eletrônico.
Eis a síntese apertada dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.460 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720201/2017-95
4
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende quase todos os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço em parte, não conhecendo do quesito judicializado,
em especial as Regras da NCM/SH.
3. Prolegômeno
O crédito tributário foi constituído no Auto de Infração em destaque, estando com a
exigibilidade suspensa em razão de tutela antecipada concedida na ação de rito ordinário sob no
0109149-77.2014.4.02.5001, que tramita junto a 6a Vara Cível Federal do Espírito Santo, cujo fim é
exclusivamente prevenção à decadência.
A razão do lançamento consiste no fato de as Recorrentes (importadora e
adquirente) terem importado produtos com NCM’s em códigos diferentes da determinação de
Solução COSIT - RFB, com amparo judicial em sede de tutela antecipada e, consequentemente,
valores inferiores em relação ao II (imposto de importação) e IPI (imposto sobre produtos
industrializados) vigentes à época dos fatos para as NCM 4202.12.20 e 4202.32.00 estavam fixadas
em 20% e 10%, respectivamente.
Conforme e-fl. 44 dos autos, o enquadramento legal foi nos artigos. 124 e 125 da lei
no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). Artigos 2o, 69, 70, 72, caput; 73, 75, 77, 78, 79, 90, 94,
97, 104, 106, 107, 108, 542, 543, 545, 546, 549, 551, 564, 569, 570, 638, 673, 674, incisos I, IV, V,
VI e § único; 675, inciso IV; 711, incisos I e III e § 1o, inciso III e § 6o; 813: todos do Decreto no
6.759/09. RGI-SH (Regras Gerais p/ Interpretação do Sistema Harmonizado) 1.a e 6.a (textos da
posição 4202, da subposição de 1o nível 4202.9 e da subposição de 2o nível 4202.92), todas da
TEC, do Mercosul (Resolução Camex no 94, de 2011), com os esclarecimentos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto n° 435/1992 - alterado pela IN RFB no 807, de 2008,
IN RFB no 1.072, de 2010, e IN RFB no 1.260, de 2012. SC (soluções de consulta) no 65/2013,
78/2013, 09/2014 e 10/2014 da SRRF 8a RF.
Informa-nos o Relatório Fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que,
“no que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os enquadramentos legais
correspondentes constam dos respectivos demonstrativos de cálculo.”
No citado Demonstrativo de Cálculos (e-fls. 16 – 30) não se observa imposição de
multas aduaneiras na autuação, mas tão somente, além da diferença dos impostos, juros de mora,
diante da diferença de NCM e da alíquota, conforme o art. 63 da Lei 9.430/96 que permite e
determina o lançamento para prevenção de decadência, assim como a Súmula 48 do Carf.
Portanto, como não há multa aduaneira em testilha, não há submissão ao Tema no
1.293 STJ, onde, amparado no artigo 100 do RICARF determinaria o sobrestamento do feito.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.460 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720201/2017-95
5
Diante disso, há imperiosa razão para enfrentamento das questões recursivas.
4. Preliminares
As peças recursivas foram aviadas separadamente, mas o conteúdo é praticamente
o mesmo, o que permite, dado a identidade das peças, julgamento conjunto, com destaque a
diferenças pontuais, que serão observadas.
4.1. Da nulidade formal do auto de infração
Alegam que o AI e o Termo de Sujeição Passiva são nulos em razão de não terem
sido observadas a forma, lançando a autoridade fiscal menções genéricas e alusivas aos supostos
fatos ferradores, sem que tenha indicado precisamente os fatos da autuação.
Sustentam:
 No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos
legais
correspondentes
constam
dos
respectivos
demonstrativos de cálculo
 É de se salientar que os requisitos legais para a validade do ato de
constituição do crédito tributário não possuem cunho meramente formal,
mas assumem, em verdade, caráter essencial, pois visam a permitir a correta
identificação, por parte do devedor, do exato objeto da imputação que lhe é
dirigida, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessória) e
respectivos fundamentos legais, de modo que se possa garantir amplamente
a defesa do suposto sujeito passivo.
 Neste exato sentido é a previsão do art. 142, do Código Tributário Nacional
(CTN), o qual prescreve os elementos essenciais à validade do lançamento
tributário, sem os quais o ato administrativo deve ser declarado nulo.
Confira-se:
 (...)
 Como antes salientado e conforme se depreende da leitura do caput do
dispositivo transcrito, não se trata de faculdade, mas sim de dever de a
administração pública informar, no ato administrativo de lançamento, os
seguintes elementos: (a) descrição exata do fato gerador, para a indicação
da matéria tributável; (b) o cálculo do montante devido a título de tributo;
(c) a indicação correta do sujeito passivo; e (d) a penalidade cabível, se for o
caso.
 Demais disso, dispõe o parágrafo único do transcrito texto normativo que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada, o que significa que a
Autoridade Fiscal Autuante deve exercer seu mister nos exatos limites
impostos pelos ditames legais aplicáveis ao caso.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.460 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720201/2017-95
6
 (...)
 Outra não é a razão de ser da norma construída a partir do artigo 10, do
Decreto n. o 70.235/1972, se não a de conferir regularidade formal aos
Autos de Infração porventura lavrados pelas autoridades fiscais que compõe
a Receita Federal do Brasil. Tudo isto em correspondência aos princípios da
legalidade e do devido processo legal, a teor do artigo 5o, incisos LV e
LXXVIII, da Constituição Federal.
 (...)
 Ao contrário do exposto na decisão guerreada, ante a taxatividade das
previsões impositivas destinadas a emprestar legalidade e regularidade à
autuação, torna-se evidente que a genérica descrição dos fatos e atos
supostamente cometidos não é suficiente para delimitar a infração ou a
omissão capaz de ensejar, com a certeza devida, a cobrança do imposto, a
imputação de penalidade e sua consequente autuação.
 (...)
Nessas razões dizem ser inexata a descrição adotada pelo AFRFB no lançamento, o
que culmina na nulidade do AI guerreado.
Todavia, ao sentir desse julgador na Descrição dos Fatos no AI em destaque a
autoridade fiscal procedeu dentro da normativa de regência, deixando bem esclarecido os fatos e
a razão do lançamento, com a imperiosa aplicação legal.
A decisão anatematizada, da mesma forma, bem descreveu os fatos e o
comportamento do AFRFB e a razão do lançamento, bem como a fundamentação legal e, nessa
seara, faço minhas as palavras da decisão da DRJ:
(...)
A preliminar arguida não é de ser acolhida. Conforme relatado, a classificação
fiscal das mercadorias sob análise foi objeto de soluções de consulta junto ao
órgão fazendário. As consultas foram efetuadas pelo estabelecimento matriz da
Xeriu’s junto à Superintendência Regional da Receita Federal (SRRF) da 8a Região
Fiscal (RF), ao que foram prolatadas as SC no 65/2013, 09/2014 e 10/2014.
A legislação aplicável à matéria solução de consulta está prevista nos art. 46 a 58
do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e na Instrução Normativa (IN) RFB no 1.464, de 8
de maio de 2014, sendo de se destacar:
Art. 13. A consulta eficaz resultará em Solução de Consulta e a consulta
ineficaz, em Despacho Decisório que declarará a sua ineficácia.
(...)
Art. 15. A Solução de Consulta, a partir da data de sua publicação, tem
efeito vinculante no âmbito da RFB e respalda qualquer sujeito passivo que
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.460 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720201/2017-95
7
a aplicar, independentemente de ser o consulente, sem prejuízo de que a
autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo
enquadramento.
(...)
Art. 19. Os efeitos da consulta formulada pela matriz da pessoa jurídica
serão estendidos aos demais estabelecimentos.
Portanto, as soluções de consulta, enquanto no âmbito administrativo, foram
consequência de impetração da matriz da Xeriu’s, têm efeito vinculante e os seus
efeitos são estendidos às filiais da empresa.
Os relatórios fiscais que embasam os lançamentos relacionam todas as DI e
respectivas adições, referem-se especificamente às SC apontadas, reproduzem suas
ementas e assim dispõem: As mercadorias citadas foram objeto das SC (soluções de
consulta) no 65/2013, 78/2013, 09/2014 e 10/2014 da SRRF 8a RF, formuladas pelo
estabelecimento matriz do adquirente (Xeriu's), dispondo para que o consulente
adotasse a NCM 4202.92.00 (outros artefatos com a superfície exterior de folhas de
plástico ou de matérias têxteis) em todos os casos. (fls. 37 e 82).
A fiscalização destaca que em relação a SC no 65/2013 houve interposição de
recurso de divergência pela matriz da empresa Xeriu’s, o qual foi inadmitido pela
COANA.
Não há, pois, que se cogitar em cerceamento de defesa ou reconhecimento de
nulidade formal por falta de clareza dos autos de infração, visto que apresentam
todos os elementos necessários a sua compreensão e possibilitam a ampla defesa
das autuadas, como de fato aconteceu e, diga-se de passagem, não só na esfera
administrativa.
Portanto, rejeito a preliminar.
5. Mérito
5.1. Das regras de interpretação da NCM/SH
Com razão, alega que há aplicação imediata da Convenção Internacional sobre
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadoria celebrado em Bruxelas em
1983, no país, conforme Decreto no 97.409/1988, alterado pelo Decreto 766/1993, que entre
outras, estabeleceu que futuras alterações na nomenclatura seriam aprovadas pela SRF /
Ministério da Fazenda.
Sustenta que as normas da Convenção Internacional determinam que o SH, consiste
em um método internacionalmente adotado para classificação de mercadorias, baseado em uma
estrutura de códigos e discrições.
Que os códigos do SH têm 6 dígitos, que permitem a identificação das
especificidades dos produtos, crescente e de acordo com o nível de sofisticação das mercadorias,
e descreve a regra geral do Sistema de Harmonização.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.460 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720201/2017-95
8
Sustenta ainda que no Brasil, além do SH internacional adotado pelo Decreto
97.409/1988, aprimorado e ratificado pelo Decreto 766/1993, também há submissão à
Nomenclatura Comum do Mercosul, desde 1995.
Apresenta qual sistemática que ela entende ser cabível à classificação dos códigos
na Nomenclatura Comum do Mercosul e em consonância com o sistema de Harmonização
Internacional, fazendo um levantamento dos produtos em testilha, cuja intenção é fundamentar a
NCM por ela adotada na importação deles (produtos). E mais, no quesito seguinte, justifica as
NCM’s adotadas, confrontando a Solução de Consulta para sustentar que as mercadorias
importadas com a classificação por ela adotam deve ser mantida, desfigurando o lançamento.
A peça inicial Judicial apresenta o objeto idêntico. Confira:
Conceder a antecipação dos efeitos da tutela “inaudita altera pars”, para que seja
afastada a aplicação do entendimento expressado nas soluções de consulta
SRRF/8o RF/DIANA n.o 09, de 14/02/2014, SRRF/8o RF/DIANA n.o 10, de
17/02/2014, SRRF/8o RF/DIANA n.o 78, de 24/12/2013 e SRRF/8' RF/DIANA n.o 65,
de 13/12/2014, ficando a ré impedida de obstar o desembaraço aduaneiro das
mercadorias importadas com a utilização do código NCM no 4202.12.20 (mala
com rodas, mala de mão/lancheira e sacolas de viagem) e 4202.32.00 (estojo) e
de lavrar auto de infração, até o trânsito em julgado da presente Ação; bem como
para que a Autora seja autorizada a recolher diretamente aos cofres públicos
apenas os tributos incidentes com base no NCM no 4202.12.20 e 4202.32.00,
sendo igualmente autorizada a depositar judicialmente os valores referentes à
tributação adicional, incidente em razão da nova interpretação da classificação
fiscal expressada pela Ré.
Por isso, dessa matéria não conheço, com fundamento à Sumula 1 do CARF, eis que
ela se encontra judicializada, conforme se observa na peça inicial aviada no Judiciário (e-fls. 123 –
186).Confira Súmula com efeito vinculante:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
5.2. Da inaplicabilidade da multa e dos juros de mora
Alega que a decisão objurgada manteve a multa e os juros de mora, mas que
improcedem os mesmos, pelas razões costuradas.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.460 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720201/2017-95
9
Entretanto, a decisão anatematizada não trata do tema multa, porque ela não foi
aviada na impugnação e tampouco foi objeto de lançamento, conforme já mencionado no
prolegômeno.
Quanto aos juros de mora, entende elas que os mesmos devem ser baixados, ou
seja, inaplicados.
Todavia, penso que é cabível a exigência de juros de mora, ainda que as
Recorrentes tenham aviado ação judicial para discutir o mérito do lançamento, posto que as
diferenças dos impostos exigidos somente cessarão quando houver o efetivo pagamento, ou com
o trânsito em julgado da ação judicial aviada, impedindo o lançamento e reconhecendo a
legalidade das NCM/SH realizada pelas Recorrente.
Os juros de mora são calculados a partir da data do vencimento do imposto até a
data do pagamento, sendo eles calculados à taxa SELIC.
Entendo que não caberia os juros de mora, caso houvesse depósito judicial, o que
não consta nos autos que as Recorrentes assim tenham procedido.
Diante do exposto, julgo sem razão as Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do presente recurso, não conhecendo da
questão levada ao Judiciário e, na parte conhecida, rejeito a preliminar, negando-lhe provimento
mérito.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 495
DF CARF MF
Original